Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-91.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-91.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELETROZEMA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO DUARTE

APELADO: JANE MARGARETE DE SOUZA OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
WILTON NERES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição fornecedora de serviços financeiros contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais, para declarar inexistente empréstimo no valor de R$ 7.000,00, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação de empréstimo bancário impugnado pela consumidora quanto à autenticidade da assinatura; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativação indevida, bem como a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

4. O contrato bancário juntados aos autos (IDs 91300423 e 91300460) não teve sua autenticidade comprovada pelo réu, apesar da impugnação expressa feita pela parte autora. Nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.061, caberia aos réus comprovar a autenticidade das assinaturas, o que não foi feito.

5. A divergência entre as assinaturas constantes do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais apresentados afasta a presunção de validade da contratação.

6. A ausência de prova da efetiva contratação e do crédito do valor do empréstimo evidencia falha na prestação do serviço.

7. A fraude configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza conduta ilícita e abusiva, violadora da boa-fé objetiva, sendo suficiente para configurar dano moral in re ipsa.

9. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções reparatória e pedagógica, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal. Assim, considerando a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença se revela adequado, proporcional e em consonância com precedentes do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, §2º, 6º, VIII, e 42; CPC, arts. 373, II, 85, §§2º e 11; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema nº 1.061; TJBA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0546540-12.2015.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001552-91.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante ELETROZEMA S/A. e apelada JANE MARGARETE DE SOUZA OLIVEIRA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da ré,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA